Tribunal: TJSP
Processo: 2270797-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2270797-22.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é agravante
HORTENSIA MARIA BRITO DA SILVA, é agravado NOVA SRF INCORPORADORA
E CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2270797-22.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 3769
2
VOTO No 3769
AGRAVO INTERNO No 2270797-22.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: HORTENSIA MARIA BRITO DA SILVA
AGRAVADA: NOVA SRF INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
COMARCA DE OSASCO
Agravo interno. Indeferimento da tutela recursal. Ausência dos
requisitos da probabilidade do direito alegado e de perigo de dano
ou risco ao resultado útil ao processo. Matéria de mérito a ser
enfrentada pelo Colegiado. Recurso a que se nega provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HORTENSIA MARIA BRITO DA SILVA
contra decisão liminar de fls. 130 do agravo de instrumento, desta relatoria, adiante
transcrita:
“Vistos. Indefiro o pleito formulado liminarmente nas razões
recursais por não vislumbrar, por ora, os requisitos necessários à
sua concessão. Observo que apenas em situações nas quais há
evidente ofensa à ordem jurídica é que se justifica a suspensão
liminar da decisão agravada. Intime-se o agravado para
apresentar sua resposta em 15 (quinze) dias, sendo-lhe facultada a
juntada de cópias das peças que entender necessárias ao
julgamento do recurso. Int.”.
Alega a agravante, em resumo, que (1) estão presentes os requisitos para a concessão da
tutela de urgência, (2) a manutenção da decisão poderá lhe causar prejuízos imensuráveis,
pois, não há justificativa para a permanência da alienação do imóvel, (3) não pode vender o
bem e (4) seu direito de propriedade está sendo ferido (fls. 01/20).
Pede a reforma da decisão.
Não houve oposição pelas partes ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2270797-22.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 3769
3
É o relatório
II VOTO
A controvérsia recursal versa acerca da existência dos requisitos legais para a concessão do
efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
O recurso não deve ser provido.
Cuida-se de decisão que entendeu não estarem presentes os requisitos da probabilidade do
direito alegado e o perigo de dano ou risco útil ao processo. Em verdade a matéria arguida
neste agravo interno diz respeito ao mérito do agravo de instrumento, em que o Colegiado
analisará a possibilidade de suspensão dos efeitos da decisão hostilizada, que, por ora, não
comporta o acolhimento pretendido.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU
EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CABIMENTO INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021 DO CPC2015
COMBINADO COM O ART. 39 DA LEI No 8.038/90 E O ART.
253 DO RITJSP - AUSENTES OS ELEMENTOS QUE
JUSTIFIQUEM A REVOGAÇÃO DA LIMINAR, A DECISÃO
DEVE SER MANTIDA ATÉ ENTENDIMENTO ULTERIOR
DESTA CORTE - RECURSO NÃO PROVIDO” (Agravo interno
no 2059722-04.2018.8.0000/50000, Relator: Des. Theodureto
Camargo, Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado, Foro de
Franca; Data de julgamento: 29.11.2018; Data de registro:
01.12.2018).
“AGRAVO INTERNO - Indeferimento de efeito suspensivo a
agravo de instrumento
Razões incapazes de convencer do
desacerto desta decisão - Manutenção por seus próprios
fundamentos
Recurso desprovido.” (Agravo interno no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2270797-22.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 3769
4
2220740-34.2018.8.0000/50000, Relator: Des. Rui Cascaldi,
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado, Foro de São Paulo;
Data de julgamento: 27.11.2018; Data de registro: 27.11.2018).
“AGRAVO. Decisão do Relator, em agravo de instrumento, que
concedeu efeito suspensivo ao recurso. Decisão mantida. Ausência
de um dos requisitos art. 300 do CPC. Recurso desprovido.”
(Agravo interno no 2207143-32.2017.8.0000/50000, Relator: Des.
Teixeira Leite, Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado,
Foro de São Paulo; Data de julgamento: 22.02.2018; Data de
registro: 22.02.2018).
Destarte, fica mantido o indeferimento do pleito liminar.
III - DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator